Tribunal: STJ
Processo: 5031991-07.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014000 - RS (2025/0294197-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO MELLO PINHO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do
inc. III, do
art. 932,
CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53222357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3bcf2c89-b789-461b-96e0-b947016048cc

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3bcf2c89-b789-461b-96e0-b947016048cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014000 - RS (2025/0294197-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO MELLO PINHO
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram
1.
especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo
prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o
que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do
inc. III, do
art. 932,
CPC/2015.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN em face da decisão acostada às fls. 213-
214 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo (art. 1.042 do
CPC/15), por meio do qual a ora insurgente pretendia ver admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA52864133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:18
Código de Controle do Documento: 122de6ff-8732-4d7c-b54d-6d79af2ec0ae

Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 218-225 e-STJ)
alegando, em síntese, que infirmou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Sem impugnação (fl. 229 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de derruir a fundamentação expedida no
monocrático.
decisum
Com efeito, a decisão do Tribunal de origem (fls. 198-201 e-STJ) inadmitiu o
1.
recurso especial por aplicação das Súmulas 83, 5 e 7/STJ.
Em suas razões de agravo em recurso especial (fls. 204-208 e-STJ), a parte
refutou de forma genérica os referidos óbices.
Dessa forma, não cuidou de impugnar, especificadamente, os fundamentos da
decisão de admissibilidade.
O agravo em recurso especial que deixa de afastar os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inc.
III, do CPC/15, que assim dispõe
:
in verbis

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

É dever da parte agravante (à luz do princípio da dialeticidade) demonstrar o
desacerto do magistrado ao fundamentar a decisão impugnada, atacando
especificamente o seu conteúdo, em sua totalidade, nos termos do
III, do CPC
art. 932,
/15, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas contra a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não impugnam todos os fundamentos
do julgado.
A propósito, é o precedente da Corte Especial:

Documento eletrônico VDA52864133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:18
Código de Controle do Documento: 122de6ff-8732-4d7c-b54d-6d79af2ec0ae

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista
o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade,
incindível
.
nos exatos termos das disposições legais e regimentais
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar
que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§
art. 1.030,
2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
[grifou-se]
19/09/2018,
30/11/2018)

Com efeito, para afastar a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, deveria a
1.1.
parte
que o conhecimento da sua pretensão não demanda a interpretação
demonstrar
de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, não bastando a mera afirmação
de que busca o reconhecimento da contrariedade à lei federal e da divergência
.
jurisprudencial, como foi o caso dos autos
Como bem esclarece a Ministra Nancy Andrighi, "na hipótese em que se
pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ,
deve a parte agravante não apenas mencionar que o referido enunciado deve ser
afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame
Documento eletrônico VDA52864133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:18
Código de Controle do Documento: 122de6ff-8732-4d7c-b54d-6d79af2ec0ae

dos elementos de convicção dos autos, avaliados pelas instâncias ordinárias, o que,
" (
, Rel. Ministra NANCY
neste processo, não foi feito
AgInt no AREsp 1344236/SP
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
18/02/2019,
20/02/2019)
A propósito, com relação à
esta eg. Quarta Turma, nos autos do
Súmula 7/STJ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AGInt no

ARESp n. 1.490.629/SP,
TURMA,
, firmou o entendimento de que "
DJe 25/08/2021
a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
atacada
da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos
".
tais quais postos nas instâncias ordinárias
Eis a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo.
2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I,
art. 932,
art. 253,
,
do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente sendo
.
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015
(o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos),
firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de
regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a
fundamentação de recurso já interposto.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1490629/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
05/08/2021,
25/08/2021)
[grifou-se]

Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a
justificar, no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao
- a análise de fatos ou interpretação de cláusula contratual,
que concluiu a Corte local
obrigação processual da qual, a rigor,
.
não se desincumbiu
Documento eletrônico VDA52864133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:18
Código de Controle do Documento: 122de6ff-8732-4d7c-b54d-6d79af2ec0ae

E, nos termos da jurisprudência desta Casa, "p
1.2.
ara impugnar a decisão
agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir, cabe à parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta
"
Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes (AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.081.170/MG,
em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)
No mesmo sentido:
, relator Ministro Ricardo
AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
20/12/2024; AgInt
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
no AREsp n. 2.728.453/SC
julgado em
DJe de
, relator
11/11/2024,
13/11/2024; AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
e,
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
26/9/2024;
AgInt no AREsp n. 2.499.859/CE
Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024.
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15,
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do presente
agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52864133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:18
Código de Controle do Documento: 122de6ff-8732-4d7c-b54d-6d79af2ec0ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.000 / RS
Número Registro: 2025/0294197-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50319910720248210001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO MELLO PINHO
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
AGRAVADO
: PAULO DE TARSO MELLO PINHO
Documento eletrônico VDA53205861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: 12bd477f-5052-4006-8aad-9e6a09a559bb

ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:30
Código de Controle do Documento: 12bd477f-5052-4006-8aad-9e6a09a559bb